Tribunal: STF
Processo: RHC 225470
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por Edwilson Romagan Ronan Ramos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 773.042/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Neste habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edwilson Romagan Ronan Ramos (ou Edwxlson Romgagmi Ronan Ramos) - condenado como incurso nos crimes de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico (Apelação Criminal n. 1.0245.10.008415-2/001, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais) -, sob alegação de constrangimento ilegal na vedação do redutor especial da pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), na incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, e de que o paciente faz jus à absolvição pelo crime de tráfico de drogas, mediante extensão dos efeitos da sentença proferida em favor da corré Jéssica (na forma do art. 580 do CPP), requer-se, em liminar e no mérito, a redução da pena. (eDOC 14)



    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem. Interposto agravo regimental, dele não se conheceu. (eDOC 48)



    Nesta Corte, o recorrente diz, inicialmente, que o STJ não poderia determinar a certificação do trânsito em julgado nos autos do AREsp 2.078.052/MG, porquanto o habeas corpus ainda estava em trâmite.



    No mérito, requer a revisão da dosimetria e absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, tal como ocorreu com a corré Jéssica.(eDOC 55)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o pedido para que seja afastado o trânsito em julgado havido no AREsp 2.078.052/MG, porque pendente recurso no habeas corpus, não ostenta razoabilidade.



    O trâmite de habeas corpus não tem qualquer influência no curso da ação penal, razão por que não há se falar em suspensão do trânsito em julgado apenas porque há um habeas corpus a ser apreciado.



    Nada a reparar.



    Quanto ao mérito, verifica-se que o colegiado do STJ não conheceu do agravo regimental, de modo que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor da decisão monocrática:



    “A moldura fática delineada no acórdão atacado é no sentido de que o paciente ostenta situação fático-processual distinta da corré Jéssica, absolvida pelo crime de associação em outra ação penal (fl. 97): 



    [...] O fato de Jéssica ter sido Absolvida, em outra Ação Penal, pela imputação do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, não acarreta, necessariamente, a Absolvição de Edwilson por igual delito. Isso porque o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, imputado a Edwilson, envolve outras pessoas. [...] 



    […]



    Inviável rediscutir o acerto dessa conclusão (situação fático-processual distinta), estabelecida a partir do exame de elementos de fato e prova, uma vez tal providência não se coaduna com o rito do habeas corpus (cognição sumária). 



    De outra parte, no que se refere à suposta ilegalidade na vedação do redutor especial da pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), não diviso nenhum constrangimento ilegal na fundamentação lançado no aresto atacado; ao contrário, a conclusão do Tribunal a quo guarda perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, por si só, obsta a incidência da minorante em referência: 



    […]



    Por fim, no que se refere à suposta ilegalidade na incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, o writ é manifestamente inadmissível. 



    Ora, a Corte de origem firmou a existência de prova, inclusive judicializada, suficiente para incidência da majorante em questão (fls. 93-95 e 98 - grifo nosso): 



    [...] O Policial Militar Clayhmitson Clayton Cabral, quando ouvido no feito em que se apurou a conduta de Jéssica (em Juízo, fl. 152), cujo depoimento foi posteriormente ratificado nestes autos (em Juízo, fl. 433), disse ter sido apurado que o Réu Edwilson se utilizava da residência de Jéssica para guardar drogas. Afirmou que a Menor Adriana confessou ter comparecido com Edwilson a determinado imóvel para comprar drogas e que a droga adquirida era a mesma encontrada na casa de outra pessoa, chamada Tiago Evangelista. Adriana disse para o PM, ainda, que estava "trabalhando" para Edwilson e que guardou entorpecentes a pedido dele. Relatou, ainda, que o Apelante Edwilson aliciava menores e mulheres para a prática do crime de Tráfico de Drogas. 



    PM Clayhmitson Clayton Cabral 



    Em Juízo "(...) que o depoente apurou que a acusada morava sozinha e que Déia se utilizava da residência dela para guardar drogas; que o depoente entrou em contato com Adriana, menor de idade, tendo ela confessado que foi com Déia no bairro Planalto para comprar substância entorpecente; que a droga que foi fornecida para Tiago foi comprada pelo Déia em companhia de Adriana no bairro Planalto; que Adriana confidenciou que dormiu na residência de Jéssica; que Gleisson também foi preso, antes da acusada; que os pais de Gleisson disseram que Déia havia oferecido ajuda financeira a Gleisson sem especificar o motivo; que a droga que Déia e Gleisson compraram é a mesma droga que parte dela estava na casa de Jéssica e a outra parte foi vendida para Tiago; que os vizinhos da acusada disseram ao depoente que Déia frequentava a residência da acusada, mas que eles (vizinhos) não tinham certeza se a acusada estava traficando. (...) o depoente apurou que o acusado Déia aliciava menores e mulheres para perpetrar o tráfico de drogas; que Adriana confessou que estava trabalhando para Déia e que chegou a guardar drogas a pedido dele em um lote vago; que Déia chama-se Edwilson Roganan Ronan Ramos." (fl. 152).



    O Policial Militar Helder Vítor Moraes de Souza, perante a Autoridade Judicial (fl. 426), disse que Jéssica lhe relatou que o Réu Luciano era responsável por guardar drogas para o Apelante Edwilson. Jéssica também relatou ao PM Helder que Edwilson aliciava outras pessoas para realização do serviço. 



    PM Helder Vítor Moraes de Souza - Em Juízo "(...) que participou efetivamente das buscas na casa de Jéssica; que Jéssica relatou para o depoente que recebia 50,00 do acusado Edwilson para guardar a droga e falou que ele pagava a outras pessoas também para fazerem a mesma coisa; que foi a própria Jéssica quem disse aos militares que o coacusado Luciano estava guardando drogas para o corréu Edwilson e por isso a PM foi a casa deste; que a guarnição do depoente chegou a ir a residência de Luciano, mas como era madrugada e o portão estava fechado a diligência teve continuidade no dia seguinte com outra guarnição; (...)" (fl. 426). 



    A Adolescente A, na fase Administrativa (fl. 74), disse que foi a responsável por entregar à Jéssica a droga apreendida com esta. Afirmou, ainda, que o Apelante Edwilson, vulgo "Déia", a levou a Belo Horizonte, local em que recebeu drogas de Luciano. Em seguida, por orientação de Edwilson, deixou as drogas na residência de Jéssica. 



    Adolescente A.V.S. - IP "que Déia a levou a Belo Horizonte no bairro Planalto na garupa da moto dele, que chegando lá, Déia entrou em contato com um indivíduo a quem chamava de Zóio que lhe passou a droga; que então Déia lhe entregou o pacote e ela colocou na mochila e voltou de ônibus para Santa Luzia, que a droga e tratava de duas barras e meia de maconha; que orientada por Déia, deixou a droga com Jéssica, que inclusive nesta noite, pernoitou na casa dela; que recebeu R$ 50,00 pelo serviço; (...) que por duas vezes, guardou droga para o Déia em um lote vago (...) guardou uma balança de precisão para o Déia (...) " (fl. 74). No auto de reconhecimento (fl. 82), Adriana reconhece Luciano como sendo a pessoa que visitou na Cidade de Belo Horizonte, na companhia de Edwilson, para pegar as drogas. Jéssica Patrícia Souza dos Santos, na fase Policial (fl. 80) e em Juízo (fls. 148/150), nos autos nº 0245.09.178.937-1, e no presente feito (fl. 306), confessou participar do comércio de drogas juntamente com os Apelantes Luciano e Edwilson, e afirmou ter sido aliciada por Edwilson para guardar drogas. - Jéssica Patrícia Souza dos Santos - IP "(...) que foi aliciada pela pessoa de Déia a guardar drogas (...) Déia disse que se ela guardasse o material, ela o ajudaria financeiramente; que da mesma forma, ele aliciou outras pessoas, sendo alguns menores (...); perguntado sobre quantas vezes guardou drogas para ele, respondeu que guardou apenas uma vez; perguntado se sabe quem fornecia as drogas para Déia, respondeu que Zóio e um tal de Terror (...) perguntado sobre quem havia deixado a droga na sua casa, respondeu que Janaína havia levado a pedra cf. se expressa e Adriana a maconha (...) que no dia da audiência, viu a pessoa de Janaína sentada no fórum com um telefone e um capacete que reconhece como de Déia (...)" (fl. 80). - Jéssica Patrícia Souza dos Santos - Em Juízo "(...) foi procurada pela pessoa de Déia que lhe propôs que guardasse drogas em sua casa em troca de R$ 50,00 (...) as três vezes que a interroganda foi na companhia de Déia para buscar e comprar drogas, a motocicleta de Deía foi o meio de transporte utilizado; que a interroganda somente buscava as drogas e guardava (...); que a interroganda no dia 04 de novembro de 2009 recebeu a ligação de Déia pedindo que ela entregasse uma barra de maconha para a pessoa de Tiago, residente próximo ao CCAA; que Déia disse que encontraria com a interroganda nas proximidades do local; que quando estava próximo à igreja do Rosário, a interrogando ligou para Déia e falou que já estava no local; que Déia foi até a casa de Tiago, voltou e chamou a interroganda para que ela efetuasse a entrega da droga; que a interroganda não conhecia a pessoa de Tiago; que a interroganda entregou a barra de maconha para Tiago na presença de Déia; que Déia se chama Edwilson Ronagan Ronan Ramos; (...)" (fl. 148/150). - Jéssica Patrícia Souza dos Santos - Em Juízo "que a depoente esclarece que conhece Luciano porque foi na companhia de Déia buscar a droga com ele; que a depoente guardava a droga em sua residência para Déia; que a depoente somente guardou a droga uma vez em sua residência para o referido acusado; que a droga consistia em uma barra de maconha e algumas pedras embaladas em um saco plástico; que a depoente conhecia o acusado Déia, porque morou em uma residência de uma ex namorada dele; que a depoente não sabe se o acusado tinha uma atividade intensa no tráfico e se pedia outras pessoas para guardar a droga; que conhece a menor A; que A era amiga da depoente; que A levava droga para o acusado Déia; que a referida A já foi buscar também droga para o Déia na casa do Luciano;; (...)" (fl. 306). No auto de reconhecimento (fl. 81), Jéssica aponta o Apelante Luciano como sendo a pessoa que visitou por duas ocasiões, na companhia de Edwilson, para pegar drogas. Ademais, no auto de reconhecimento (fl. 112), Jéssica reconhece Edwilson como sendo a pessoa que a acompanhou até a residência de Luciano e lhe entregou uma "porção" de "crack" para que, posteriormente, a devolvesse para o próprio Edwilson. Pela leitura dos depoimentos acima transcritos e pela análise da prova documental, verifica-se que o Apelante Luciano fornecia substâncias entorpecentes para o Apelante Edwilson, as quais eram transportadas e guardadas pela Adolescente A.V. e por Jéssica Patrícia Souza dos Santos, para que Edwilson pudesse comercializar. Apurou-se que, no mês de setembro de 2009, o Apelante Edwilson forneceu 64 (sessenta e quatro) "papelotes" e 01 (uma) "porção" de cocaína à Gleisson Júneo Aguiar da Silva, vulgo "Gleissinho", para que este revendesse. Tal conduta de Gleisson foi apurada no feito nº 0245.09.173429-4. Consta, ainda, que, no mês de outubro de 2009, o Apelante Edwilson entrou em contato com Jéssica e lhe ofereceu quantia em dinheiro para que guardasse drogas em sua residência, o que foi aceito por Jéssica. Jéssica, ato contínuo, recebeu 01 (uma) "barra" de maconha para que guardasse. Posteriormente, no mês de novembro de 2009, Jéssica entregou, juntamente com Edwilson, a referida drogas para a pessoa de Tiago Evangelista. Ocorre que a Polícia Militar recebeu "denúncias anônimas", noticiando a entrega da droga, e, após patrulhamento, os Militares compareceram à residência de Jéssica e, após efetuarem buscas, apreenderam 01 (uma) "barra" de maconha e 02 (dois) "invólucros" plásticos contendo pedras de crack. Registra-se que, ao ser questionada pelos Policiais, assim como também confirmou perante a Autoridade Judicial, Jéssica afirmou que os entorpecentes apreendidos pertenciam a Edwilson, e os estava guardando a pedido dele. Apurou-se, ainda, que em outubro e novembro de 2009, o Apelante Luciano forneceu a Edwilson duas "barras" de maconha e uma "porção" de crack, para posterior revenda, sendo que uma das "barras" de maconha foi apreendida na residência de Jéssica, bem como a "porção" de crack. A outra "barra" de maconha foi apreendida na residência de Tiago Evangelista de Carvalho Costa. Os Apelantes negaram envolvimento com o Tráfico de Drogas, mas as testemunhas, principalmente os depoimentos de Jéssica e da Menor Adriana, demonstram que Luciano e Edwilson comercializavam substâncias entorpecentes. Vale considerar que as provas produzidas na fase Inquisitorial foram, posteriormente, confirmadas sob o crivo do Contraditório, conforme exposto alhures, não havendo violação ao art. 155 do CPP. [...] [...] No caso em julgamento, verifica-se das provas que, o Apelante Edwilson aliciou a Menor A a praticar o crime de Tráfico de Drogas, exigindo que a Adolescente transportasse e guardasse substâncias entorpecentes e as revendesse a usuários. Ao ser ouvida, A disse que o Apelante Edwilson, vulgo "Déia", a levou a Belo Horizonte, local em que recebeu drogas de Luciano. Em seguida, por orientação de Edwilson, deixou as drogas na residência de Jéssica. Ademais, conforme fundamentação alhures, o Apelante possui envolvimento com o Tráfico de Drogas, o que leva à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06. [...] Inviável rediscutir a convicção da Corte de origem, estabelecida a partir do exame da prova coligida, uma vez que tal providência não se coaduna com o rito do habeas corpus (cognição sumária). 



    Inicialmente, não prospera o pedido de extensão dos efeitos da decisão que absolveu Jéssica. O fato de ela não compor a associação criminosa com o paciente não significa que o paciente não a tenha formado com Luciano Moraes e com o menor.



    Nada a reparar.



    Quanto à falta de provas do crime de associação, o pedido segue a mesma sorte. Observe-se trecho do acórdão da apelação no sentido:



    “Conforme exposto na Denúncia, e também nas Comunicações de Serviço, o crime de Associação para o Tráfico de Drogas envolveu a pessoa de Gleisson e o corréu Luciano, além de várias mulheres e adolescentes que Edwilson aliciava. 



    Ademais, a alegação Defensiva de não ter havido investigação prévia acerca de eventual associação estável entre os Réus para a prática do Tráfico de Drogas, não merece guarida. 



    Isso porque, extrai-se das Comunicações de Serviço, a existência de investigações policiais, a partir das quais foi verificada a conduta dos Apelantes e descoberta a associação entre eles e outras pessoas para a prática do Tráfico de Drogas”. (eDOC 4, p. 30)



    Para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente